Tribunal: TJMT
Processo: 1006195-74.2020.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006195-74.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELISEU NETO AIRES PEREIRA - CPF: 029.713.141-97 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), IASMYN TEODORO DE PAULA - CPF: 055.846.251-08 (APELADO), IASMYN TEODORO DE PAULA - CPF: 055.846.251-08 (VÍTIMA), ERENIL TEODORO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. COND
ENAÇÃO. IRREGINAÇÃO DEFENSIVA.
ALMEJADA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL DO APELANTE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS
.
RECURSO PROVIDO.

O acusado faz jus à atenuante da confissão espontânea quando tiver admitido a autoria do crime na fase extrajudicial ou perante a autoridade judicial, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória,

ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

Recurso

provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elizeu Neto Aires Pereira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica Familiar Contra de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 1006195-74.2020.8.11.0042, condenando-o à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, c/c art. 61, II,
f
, do Código Penal).

O apelante, nas razões recursais que estão no ID
228248701
,
postula o reconhecimento e aplicação da atenuante referente à confissão espontânea, ao argumento de que, em juízo, confessou a pr
á
tica delitiva
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
228248704
, pugna pelo desprovimento deste recurso
.

Nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID 232180660
, opina pelo
seu
provimento
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID 22824865
0, narra os fatos desta forma:

[...] Consta dos autos que, no dia 29.01.2020, por volta das 21h30min horas, na residência particular situada à Rua 33, quadra 01, casa 76, Loteamento Rocha Pereira, bairro Pedra 90, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado
ELISEU NETO AIRES PEREIRA
ameaçou, por meio de palavras, causar mal injusto e grave à vítima
Iasmyn
Teodoro de Paula, sua ex-companheira, qual seja, a morte.

Da narrativa:

Primeiramente, extrai-se do caderno informativo que a vítima e o denunciado conviveram por 07 (sete) anos, vindo a se separar no ano de 2016, reatando o relacionamento posteriormente; todavia, estavam separados havia 07 (sete) meses, à época dos fatos ilícitos agora narrados; do relacionamento, adveio 01 (uma) filha.

Apurou-se que, no dia em comento, a vítima recebeu a mãe do ora acusado telefonou para
Iasmyn
, comenos em que relatou que o increpado e a atual companheira estavam discutindo e que a ofendida deveria dirigir-se até lá para buscar a filha havida em comum, evitando que a criança presenciasse a discussão.

Diante dessa informação,
Iasmyn
se dirigiu até a residência de
ELISEU
, para levar a filha consigo.

Todavia, ao chegar no local, o implicado passou a injuriar a ofendida e, logo em seguida, a ameaçou de morte, dizendo: “
se eu vir você com namorado, eu mato os dois
”, bem como ameaçou atirar pedras contra ela, deixando-a temerosa.

Outrossim, constatou-se que a vítima solicitou medidas protetivas, as quais foram deferidas nos Autos PJE nº 1004036- 64.2020.8.11.0041, sendo que a ofendida, naquele feito,
NÃO
manifestou interesse em se retratar da Representação Criminal antes ofertada.

O Boletim de Ocorrência se encontra acostado às fls. 04/IP; o Termo de Representação Criminal está às fls. 11/IP e o Pedido de Providências protetivas às fls. 12/IP, todos do id. 44543237.

Ante o exposto, tenho por bem d
enunciar, como de fato DENUNCIO
[...].

Destaques no original

A materialidade e autoria do crime narrado na denúncia não foram objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a questionar
o
reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea em seu favor
,
prevista no art. 65, III do Código Penal.

O pleito merece acolhimento.

P
ara melhor análise do pedido do apelante, é necessário a transcrição dos seguintes trechos da sentença condenatória:

[...]
Durante a fase investigatória, o acusado foi ouvido, oportunidade em que disse,
in
verbis
:

“[...]QUE na data do fato mencionado nos autos o interrogando

e sua esposa estava discutindo em casa e a filha que ele possui com IASMIN estava na casa dele no momento e ele não sabe explicar por qual motivo a mãe dele ligou para IASMIN para falar sobre essa discussão que estava ocorrendo entre ele e sua companheira, pois era uma discussão normal que ocorre entre um casal, porém em seguida
lASMIN
chegou na
kitinete
onde ele mora e já foi entrando na casa dele xingando ele e sua companheira dizendo "QUE ELE ERA UM VAGABUNDO, QUE A COMPANHEIRA DELE ERA UMA PIRANHA, CHIFRUDA" e ele somente pediu para que ela fosse embora, mas ela não parava de xingá-los; QUE diante disso ele e sua esposa saíram da
kitinete
a deixando no local e foram ligar para a polícia e para a mãe dela; QUE em nenhum momento o interrogando a xingou de "BISCATE, VAGABUNDA, DESGRAÇADA" e muito menos fez
ameças
contra ela dizendo "SE EU VER VOCÊ COM SEU NAMORADO EU MATO OS DOIS". e jamais disse que jogaria pedras nela, sendo tais declarações inverídicas; QUE a mãe dela chegou antes dos
policias

e também
tentou fazer com que IASMIN fosse embora da casa do interrogando, mas ela se negou dizendo que estava esperando os
policias
e alegava que o interrogando fez ameaças contra ela, fato que não ocorreu; [...]” (sic. id. 44543237 - Pág. 30).

Em juízo, o denunciado foi interrogado durante a audiência de instrução, à luz do contraditório e da ampla defesa, momento em que disse que na data dos fatos realmente estava discutindo com sua esposa, em razão de problemas pessoais, e nesse momento a filha, que estava com o pai, ora denunciado, teria ligado para avó, mãe do réu e
esta
ligou para
vitima
.

Nesse interim, a vítima foi até a casa do réu, ocasião na qual, segundo ele, ela não quis se retirar, motivo pelo qual o réu teria pedido para que ela saísse. Então o réu confessou que teria dito, no momento da raiva, que se ela começasse namorar, mataria os dois, mas que nunca faria isso.

Continuou dizendo que a vítima riu da sua cara, debochou dele e ligou para a
policia
, mas que hoje a relação deles é boa.

Nos termos do art. 147 do Código Penal, o crime de ameaça consiste em "
ameaçar alguém, por palavras, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave
".

Nesse sentido, as provas carreadas aos autos evidenciam a existência e a autoria das ameaças perpetradas pelo acusado contra a vítima, consistentes na promessa, de causar-lhe mal injusto e grave, especialmente no contexto fático em que ocorreram, pois, a vítima relatou que as ameaças se deram quando a
vitima
foi
ate
a casa do denunciado buscar sua filha em razão do réu estar brigando com sua atual companheira e a
vitima
não queria que a filha presenciasse isso, momento em que o réu, já muito exalto, disse para ela sair, dizendo que ela era uma vagabunda, que ela não prestava, nesse momento então ele teria pego uma pedra para jogar nela, deixando-a receosa.

Além disso, em que pese o acusado ter confessado que teria dito que se visse ela com outra pessoa, a mataria, esta ameaça não se refere ao fato dos autos, pois segundo a própria vítima, ele sempre costumava dizer que se visse ela com outra pessoa, a mataria, mas nesse dia ele apenas
ameaçou ela
de morte e ameaçou jogar pedras nela em razão de não querer que ela pegasse sua filha. Muito comum nos crimes no âmbito de violência doméstica que as partes confundam os fatos, pois são inúmeros durante o relacionamento.

[...]

Na segunda fase, RECONHEÇO a
agravante
prevista no art. 61, inciso II, alínea “
f
”, do Código Penal, e, exaspero a pena no
quantum
de1/6 (um sexto),fixando a pena em
1 (MÊS) e 10 (DEZ) DE DETENÇÃO
. Deixo, pois, de reconhecer a atenuante da confissão, tendo em vista que em que pese o réu ter confessado que mataria a vítima se ela começasse um novo relacionamento, a
vitima
negou que isso tenha se dado neste dia
especifico
.

[...].
(ID 228248694)
Destaques no original

O
bserva-se
,
pois,
que

o juízo de
primeiro grau desconsiderou a confissão espontânea do apelante com base na alegação de que a ameaça por ele confessada teria ocorrido em outro momento, e não na data descrita na denúncia. Contudo, tal
afirmação
não se sustenta diante da análise detalhada dos elementos probatórios contidos
nestes
autos.

Isso porque, embora a vítima tenha, em juízo, alegado que n
a
data da denúncia o apelante não teria a ameaçado de morte, quan
d
o
ele foi
ouvida

na fase extrajudicial, ainda no calor dos
fatos,
fez
a seguin
t
e narrativa acerca dos fa
tos:

[...]
RECEBEU LIGAÇÃO DA MÃE DE ELISEO, A QUAL DISSE QUE ELISEO ESTAVA DISCUTINDO COM A ATUAL COMPANHEIRA, NA FRENTE DA FILHA; QUE, DIANTE DISSO A DECLARANTE RESOLVEU IR BUSCAR A FILHA E QUANDO CHEGOU NA CASA DE ELISEO, ESTE JÁ PASSOU A XINGAR A DECLARANTE DE: “BISCATE, VAGABUNDA, DESGRAÇ
A
DA” E
AINDA

AMEAÇOU

A

DECLARANTE

DIZENDO:

“SE

EU

VER

VOCÊ

COM

NAMORADO

EU

TE

MATO

OS

DOIS”
; QUE, ELISEO AINDA AMEAÇOU JOGAR PEDRAS NA DECLARANTE; QUE, A DECLARANTE ACIONOU A POLÍCIA [...]
PERGUNTADO SE NA DATA DOS FATOS, ALÉM DE TER SIDO OFENDIDA, A DECLARANTE TAMBÉM SOFREU A PRÁTICA DE OUTROS CRIMES E, NESTE CASO, QUAIS, E SE FOI AMEAÇADA QUAL O TEOR DA AMEAÇA?
A

DECLARANTE

RESPONDEU:

QUE

SIM,

“SE

EU

VER

VOCÊ

COM

NAMORADO

EU

TE

MATO

OS

DOIS”;

QUE,

ELISEO

AINDA

AMEAÇOU

A

JOGAR

PEDRAS

NA

DECLARANTE

[...]
.
(ID 228247738).
Destacamos

No mesmo sentido é a confissão do apelante que, apesar de não ter confessado todos os atos praticados,
admitiu que, no calor da discussão e em um momento de raiva, proferiu a ameaça de morte, dizendo que mataria a vítima e seu eventual namorado
, de maneira que, tal
confissão, ainda que qualificada pela alegação de que não teria a intenção de concretizá-la
e diante da negativa ter ameaçado jogar pedra na vítima
, está em consonância com a
descrição
da denúncia e
os fatos discutidos
nestes autos
.

A propósito,
extrai-se da parte da sentença condenatória acima transcrita que
a
magistrad
a
usou a confissão
do apelante
para
embasar
seu entendimento
, ainda que não tenha considerado que a confissão seria referente à data dos fatos
. E, nos termos da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça
“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
”
.

Destarte, não obstante
o argumento utilizado pela magistrada de que a ameaça confessada não teria ocorrido no mesmo dia dos fatos narrados
, tal
circunstância
não afasta a
necessidade
de reconhecer a atenuante, uma vez que a confissão do
apelante
contribui
u
para a compreensão do seu estado emocional e do contexto das agressões verbais, o que reforça a necessidade de sua consideração para fins de dosimetria da pena.

Pa
ra o Superior Tribunal de Justiça
pouco importa se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo para ser reconhecida, conforme se infere dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. IDONEIDADE. DESPROVIMENTO.

1
.
"O atual entendimento desta Corte é o de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Além disso, a jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que, ainda que a confissão tenha se operado com justificativa na legítima defesa, a atenuante deve ser reconhecida
.
Precedentes." (
AgRg
no REsp n. 2.071.163/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023.) 2. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.368.201/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma
, julgado em 11.6.2024,
DJe
de 14.6.2024)
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE NÃO ADMITIU A PRÁTICA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No julgamento do REsp 1.972.098/SC, de minha Relatoria, esta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a correta interpretação do art. 65, III, "d", do Código Penal, em conjunto com a Súmula 545/STJ, adotou a seguinte tese:
"
o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
".

2. Na hipótese, contudo, consta dos autos que o recorrente permaneceu silente em sede policial e, em juízo, negou a prática do delito, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do CP. Noutro giro, entender em sentido diverso demandaria revolvimento fático-probatório dos autos, incabível na presente via (Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça).

3. Ademais, "[...] na fundamentação da sentença não se identifica alusão às declarações prestadas pelo Acusado no momento da abordagem policial para respaldar a condenação, tendo o Juízo singular apontado à suposta confissão informal apenas por ocasião da transcrição do depoimento da testemunha" (
AgRg
no HC n. 786.036/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023).

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.566.373/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 21.5.2024 de 23.5.2024
)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao tema, entende que
“
a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
” (
AgRg
no HC 8
43586/SC; REsp nº 1.972.098/SC)
”
.

(
TJMT,
N.U 1005431-03.2023.8.11.0004,
Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 25.06.2024,
p
ublicado no DJE 28.06.2024)

Logo,
a confissão espontânea
do paciente
deve ser reconhecida para fins de atenuação da pena, mesmo que não tenha sido decisiva para
sua
condenação, desde que tenha contribuído de alguma forma para a formação do conjunto probatório
,
como

como acima foi asseverado.

Por tais razões, a sentença
condenatória
deve ser reformada para o fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, prevista no a
rt. 65, III,
d, do Código Penal, com a redução da pena do apelante.

Diante do exposto, passo a redimensionar a pena do crime de
ameaça
imposta a

Elizeu Neto Aires Pereira
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI da Constituiçã
o Federal da seguinte forma:

Na primeira fase,
mantenho a negativação da
circunstância judicia
l referente à culpabilidade
de Elizeu Neto
, bem como a pena inicial em
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal, procedo a compensação integral entre as duas, permanecendo a pena intermediária de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, a qual torno definitiva diante da ausência de outras causas modificadoras de pena.

Fica mantido o regime estabelecido pelo juízo de primeiro grau.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso manejado por
Elizeu Neto Aires Pereira
,

a fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea,
readequando sua pena final para
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
,
a ser cumprida em regime
aberto.

Por derradeiro, determino a expedição de ofício ao
J
uízo da
E
xecuç
ão

P
ena
l
, comunicando àquela autori
dade judiciária acerca dos termos deste acórdão independentemente do seu trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024